Tribunal: STJ
Processo: 0397981-25.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1043071 - SE(2025/0397981-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ARIE SOLOAGA CRUZ
ADVOGADO
: JOSÉ RUBENS DO AMARAL LINCOLN - SP029134
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.

IMPETRADO
APÓS
O
TRÂNSITO
EM
JULGADO
DA
WRIT
CONDENAÇÃO.
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
INADMISSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO.
INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO CONSUBSTANCIADA EM PROVAS QUE
DENOTAM A ESTABILIDADE E DIVISÃO DE TAREFAS. CONCLUSÃO
INVERSA. REEXAME DE PROVAS. PRETENSÕES SUBSIDIÁRIAS DE
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO
E
ABRANDAMENTO
DO
REGIME
PRISIONAL.
DESCABIMENTO.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/02/2026
11/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54147795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 1cd96c59-1a15-4324-863d-e48fb665049d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1043071 - SE (2025/0397981-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ARIE SOLOAGA CRUZ
ADVOGADO
: JOSÉ RUBENS DO AMARAL LINCOLN - SP029134
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
IMPETRADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO.
WRIT
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
INADMISSIBILIDADE.
ABSOLVIÇÃO
DO
DELITO
DE
ASSOCIAÇÃO.
INVIABILIDADE.
CONDENAÇÃO CONSUBSTANCIADA EM PROVAS QUE DENOTAM A
ESTABILIDADE E DIVISÃO DE TAREFAS. CONCLUSÃO INVERSA.
REEXAME DE PROVAS. PRETENSÕES SUBSIDIÁRIAS DE APLICAÇÃO
DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. DESCABIMENTO.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trago à análise da Sexta Turma desta Corte o agravo regimental interposto
por ARIE SOLOAGA CRUZ contra a decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente
desta Corte Superior, que indeferiu liminarmente o
substitutivo de revisão
habeas corpus
criminal (fls. 927/928).
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena total de 15 anos e 2
meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.982 dias-multa,
por incursão nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas
majorados.
Documento eletrônico VDA52650157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/11/2025 18:52:06
Código de Controle do Documento: 53e73d4b-b289-4757-b025-c1883d242908

Nas razões, o agravante sustenta que o
pode ser impetrado
habeas corpus
em substituição à revisão criminal em caráter excepcionalíssimo, em hipóteses de
flagrante ilegalidade reconhecível de plano, sem necessidade de reanálise aprofundada
de provas e fatos, como no caso em apreço.
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada para que seja concedida a
ordem nos termos deduzidos na inicial – absolvição quanto ao delito de associação pra o
tráfico de drogas e, consequentemente, o reconhecimento do tráfico privilegiado com
alteração do regime inicial para o cumprimento de pena.
Foi dispensada a oitiva da parte contrária.
É o relatório.
VOTO
Como bem destacou o Ministro Herman Benjamin, a condenação do ora
agravante é definitiva. Assim, o presente
é sucedâneo de revisão criminal.
habeas corpus
Ocorre que, como
existe, neste Superior Tribunal, julgamento de mérito
não
passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo réu, forçoso reconhecer a
incompetência desta Corte para o processamento do presente pedido.
Nesse sentido, confiram-se: AgRg no HC n. 494.794/MA, da minha relatoria,
Sexta Turma, DJe
e HC n. 288.978/SP, da minha relatoria, Rel. p/ Acórdão
11/4/2019;
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 21/5/2018.
De toda maneira, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de
de ofício e a consequente superação do óbice constatado, pois, da
habeas corpus
atenta análise do acórdão da apelação, observa-se que restaram demonstradas a
estabilidade da associação e a divisão de tarefas ao sustentar que: bem ressaltado na r.
sentença que ARIE, que é piloto habilitado, era o responsável por transportar os
entorpecentes em avião, vindo de Ponta Porã/MS até Atibaia/SP, contando com a
O réu LUIS era o responsável por guardar os produtos ilícitos,
ajuda de EDSON.
providenciando local que gerasse pouca ou nenhuma suspeita, no caso, a chácara. A
distribuição da droga era incumbência de VAGNER e EDSON, que conduziriam os dois
caminhões, previamente preparados com fundos falsos. EDVALDO era o chefe dos
demais e tinha poder financeiro para adquirir os bens necessários para a execução do
Documento eletrônico VDA52650157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/11/2025 18:52:06
Código de Controle do Documento: 53e73d4b-b289-4757-b025-c1883d242908

plano, sendo que este realizava a negociação de compra e venda de imóveis e
aeronaves em dinheiro, o que por si só é suspeito. Acresça-se a isso o fato de confessar
que não declarava sua renda à Receita Federal. Não há, portanto, qualquer dúvida
acerca das condutas realizadas pelos apelantes, sendo que provinham de cidades
e Estados diferentes, demonstrando, pois que havia organização, divisão de
(fl. 248 – grifo nosso).
tarefas, estabilidade e permanência nas atividades do grupo
Nesse toar, não há como se revolver o conjunto fático-probatório dos autos
para afastar a conclusão das instâncias de origem de que o crime de associação para o
(AgRg no HC n.
tráfico mostrou-se consumado e com seus requisitos preenchidos
738.744/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
.
30/11/2022)
Em igual direção, de se mencionar ainda, estes precedentes: AgRg no HC n.
1.032.185/SP, Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, DJEN
e AgRg
30/10/2025;
no HC n. 1.039.316/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN
21/10/2025.
Finalmente, mantida a condenação pelo crime de associação para o
tráfico, as pretensões subsidiárias, de aplicação da causa de diminuição da pena do
§ 4o, da
e alteração do regime prisional, mostram-se
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
manifestamente descabidas.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52650157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/11/2025 18:52:06
Código de Controle do Documento: 53e73d4b-b289-4757-b025-c1883d242908

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.043.071 / SE
Número Registro: 2025/0397981-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15005048220198260545
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOSE RUBENS DO AMARAL LINCOLN
ADVOGADO
: JOSÉ RUBENS DO AMARAL LINCOLN - SP029134
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ARIE SOLOAGA CRUZ
CORRÉU
: EDVALDO DE MORAES ALVES JUNIOR
CORRÉU
: LUIS FERNANDO DE SOUZA MACHADO
CORRÉU
: EDSON VAGNER PALOMBO
CORRÉU
: VAGNER FRANCISCO DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS
AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ARIE SOLOAGA CRUZ
Documento eletrônico VDA54083157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:44:50
Código de Controle do Documento: 2a8fe38a-faa4-48f1-8de1-33d73bcc4aaf

ADVOGADO : JOSÉ RUBENS DO AMARAL LINCOLN - SP029134
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:44:50
Código de Controle do Documento: 2a8fe38a-faa4-48f1-8de1-33d73bcc4aaf